Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715373-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSOES LTDA - ME RECORRIDO: GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA. INICIAL. DESCUMPRIDA. REJEIÇÃO LIMINAR. PEDIDO CONDENATÓRIO. NÃO CABIMENTO. 1. Desatendida a determinação de emenda a inicial, rejeita-se a liminar dos embargos à execução por indeferimento da petição inicial. 2. Os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação constitutiva negativa, visando a oposição do executado à execução do título extrajudicial, razão pela qual não é cabível a formulação de pedido de natureza condenatória de restituição em dobro dos valores 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 940 do Código Civil, sustentando o seu direito à repetição do indébito do valor cobrado indevidamente, ainda que formulado em sede de embargos à execução. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 940 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ entende que “A condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulada em qualquer via processual, inclusive, em sede de embargos à execução, embargos monitórios e ou reconvenção, até mesmo reconvenção, prescindindo de ação própria para tanto.” (REsp n. 1.877.292/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009